Tribunal: TJSP
Processo: 2057984-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Fase de cumprimento de sentença.
Multa diária. Destinatária da ordem judicial que deixou de cumpri-la no prazo concedido, sujeitando-se a arcar com a multa decorrente do atraso que, no caso concreto, perdurou por

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Fase de cumprimento de sentença.
Multa diária. Destinatária da ordem judicial que deixou de cumpri-la no prazo concedido, sujeitando-se a arcar com a multa decorrente do atraso que, no caso concreto, perdurou por mais de três meses. Redução. Inadmissibilidade, não apenas ante a demora injustificada no cumprimento da obrigação, mas também em face do que dispõe o § 1o do art. 537 do Código de Processo Civil, que autoriza a modificação do valor ou da periodicidade apenas da multa vincenda.
Impugnação rejeitada. Honorários advocatícios. Não cabimento. Súmula 519/STJ.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2057984-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Novo Horizonte, em que é agravante
ALVARO RODRIGUES DO PRADO, é agravada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057984-10.2020.8.26.0000 - ac
2
VOTO No 36.388
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2057984-10.2020.8.26.0000
COMARCA: NOVO HORIZONTE
AGTE.: ALVARO RODRIGUES DO PRADO
AGDA.: TELEFÔNICA BRASIL S/A
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: RAPHAEL FARACO NETO
Agravo de instrumento. Prestação de serviços de telefonia.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedidos de
obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais.
Fase de cumprimento de sentença.
Multa diária. Destinatária da ordem judicial que deixou de
cumpri-la no prazo concedido, sujeitando-se a arcar com a
multa decorrente do atraso que, no caso concreto, perdurou
por mais de três meses. Redução. Inadmissibilidade, não
apenas ante a demora injustificada no cumprimento da
obrigação, mas também em face do que dispõe o § 1o do art.
537 do Código de Processo Civil, que autoriza a modificação
do valor ou da periodicidade apenas da multa vincenda.
Impugnação
rejeitada.
Honorários
advocatícios.
Não
cabimento. Súmula 519/STJ.
Recurso provido.
Consumidor
agrava
da
respeitável
decisão reproduzida às fls. 157/161 que, nos autos da ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. pedidos de obrigação de fazer e indenização por
danos materiais e morais, julgou procedente em parte a impugnação ofertada
pela executada para o fim de reduzir o valor da multa diária para R$ 250,00,
limitando-a ao valor total de R$ 6.000,00, bem como indeferiu o
levantamento dos valores referentes à indenização por danos morais por
reconhecer, de ofício, o excesso na execução, concedendo ao exequente o
prazo de cinco dias para refazer os cálculos e pela sucumbência condenou o
credor ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o
proveito econômico obtido com a impugnação, observada a gratuidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057984-10.2020.8.26.0000 - ac
3
justiça.
Sustenta o agravante, em síntese, que
em virtude de a agravada não quitar voluntariamente o débito decorrente do
título judicial constituído em seu favor promoveu de forma legítima o
cumprimento da sentença, portanto, sem razão sua condenação em ônus
sucumbenciais. Entende ser indevida a redução e a limitação da multa diária
fixada para o descumprimento da ordem judicial, porque arbitrada por
decisão que não comporta modificação e pelos serviços de telefonia ter sido
restabelecidos depois de mais de cem dias contados a partir do prazo
concedido para a providencia, do que a agravada foi intimada pessoalmente.
Subsidiariamente, pede que a redução das astreintes seja em menor
percentual.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Infere-se dos autos que em ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedidos de obrigação de fazer e
indenização por danos materiais e morais, à decisão que indeferiu o pedido de
tutela de urgência foi interposto agravo de instrumento registrado sob o n.o
2071350.24.2017.8.2.0000, distribuído a minha relatoria, ao qual se deu
provimento por unanimidade de votos dessa Col. Câmara “para
determinar que a ré restabeleça a prestação de serviços de
telefonia fixa ao autor no número que ele possuía
(17-3543-3525) no prazo de cinco dias, sob pena de multa
diária no valor de R$ 500,00”.
Frise-se, também, que sobreveio a
sentença
que
julgou
“parcialmente procedentes os pedidos
formulados pelo autor para condenar a ré a restabelecer, no
endereço do autor, o serviço de telefonia fixa, no número

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057984-10.2020.8.26.0000 - ac
4
(17) 3543-3525, no mesmo plano e valor mantidos na data do
desligamento
indevido,
bem
como
declarar
inexigível
qualquer taxa de ligação de linha telefônica”, integrada pela
declaração que acolheu os embargos “para confirmar a multa
arbitrada para o caso de eventual descumprimento da decisão
antecipatória da tutela concedida nos presentes autos”.
Ainda, por meio do v. acórdão que
apreciou as apelações interpostas por ambas as partes, a ré agravada foi
condenada ao pagamento da importância de R$5.000,00 a título de
indenização por danos morais, com correção monetária pela Tabela Prática de
Atualização dos Débitos Judiciais a partir da fixação e com juros de 1% ao
mês desde a citação. Em sede de embargos de declaração, ficou consignado
que “não custa registrar que o V. Acórdão não modificou a
sentença no que tange à multa diária, notadamente quanto à
confirmação
realizada por ocasião da apreciação dos
embargos de declaração”. Registre-se que o trânsito em julgado ocorreu
em 15.3.2019.
Em fase de cumprimento de sentença,
apontou o autor agravante o débito no valor de R$ 60.190,03, sendo R$
6.434,71 referentes à reparação pelo abalo extrapatrimonial e R$ 53.755,36
pelas astreintes decorrentes do cumprimento da ordem de restabelecer os
serviços de telefonia com mais de cem dias de atraso.
Ao apreciar a impugnação da executada
recorrida, o MM. Juiz acolheu em parte a pretensão para o fim de reduzir o
valor da multa diária para R$ 250,00, limitando-a ao valor total de R$
6.000,00, bem como indeferiu o levantamento dos valores referentes à
indenização por danos morais por reconhecer, de ofício, o excesso na
execução, concedendo ao exequente o prazo de cinco dias para refazer os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057984-10.2020.8.26.0000 - ac
5
cálculos. Ainda, em razão da sucumbência condenou o credor ao pagamento
dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o proveito econômico
obtido com a impugnação, observada a gratuidade da justiça.
A decisão recorrida comporta reparo.
Verifica-se dos autos que no dia
8.5.2017 a prestadora de serviços de telefonia requerida foi intimada
pessoalmente da decisão colegiada proferida por esta Col. Câmara, que
determinou o restabelecimento dos serviços de telefonia ao consumidor
recorrente, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$
500,00. Assim, o citado prazo iniciou-se no dia 9.5.2017 (terça-feira) e
terminou no dia 13.5.2017 (sábado), contudo, tal ordem judicial foi cumprida
somente em 25.8.2018, depois de cento e três dias.
Impende observar que não obstante a
fixação da multa, a agravada cumpriu a obrigação que lhe foi imposta quando
decorridos mais de três meses de sua intimação pessoal para adotar a
providência, sobrevindo impugnação à execução das astreintes.
Ora,
se
a
concessionária
não
restabeleceu os serviços de telefonia como determinado no prazo assinalado
se sujeitou a arcar com a multa decorrente do atraso que, no caso vertente,
alcançou o valor limite de R$ 51.500,00, montante que não comporta
redução, não apenas tendo em vista a injustificada demora de mais de três
meses no cumprimento da obrigação, devendo se levar em conta nenhuma
dificuldade em realizar a obrigação imposta por constituir tarefa usual da
concessionária agravada, mas também em face do que dispõe o § 1o do art.
537 do Código de Processo Civil, que autoriza a modificação do valor ou da
periodicidade somente da multa vincenda.
Diante da manutenção da integralidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057984-10.2020.8.26.0000 - ac
6
do valor da multa diária, a impugnação ao cumprimento de sentença, cuja
decisão é objeto desse agravo de instrumento, merece ser rejeitada, pelo que
não se há de falar em imposição de encargos sucumbenciais.
Isso porque incide, na espécie, o
enunciado da Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Na
hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.”.
Diante o exposto, dá-se provimento, nos
termos acima.
CESAR LACERDA
Relator